Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. AUTOMÓVEL EM NOME DO CREDOR. POSSIBILIDADE. LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA FINS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. O objeto recursal se circunscreve a aferir se é possível deferir a restrição judicial de circulação, via sistema RENAJUD, de veículo que se encontra registrado em nome do próprio exequente na hipótese de cobrança referente a débitos oriundos exatamente do veículo que não fora transferido para o nome do adquirente devedor.
2. O registro de restrição de circulação junto aos órgãos de trânsito se justifica em hipóteses excepcionais, pois, em regra, cumpre ao credor diligenciar com vistas à localização do veículo. Referida medida deve ser aplicada com ponderação, quando esvaídas as medidas regulares e desde que se mostre necessária e útil ao caso concreto.
3. Diante da dificuldade para a efetivação do cumprimento da sentença, pois não encontrados bens expropriáveis aptos à satisfação da dívida, revela-se útil e razoável a restrição de circulação de veículo adquirido pelo devedor e ainda em nome do exequente, visto contribuir para a localização do bem com vistas à satisfação do crédito exequendo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.